Tribunal: STF
Processo: ARE 678338
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. LEI 8.009/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 3º, 5º, XXVI, e 226, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.01.2011.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, arts. 3º e 226, da Constituição Federal, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. Óbice das Súmulas 282 e 356/STF.



    Divergir do entendimento do acórdão de origem quanto à possibilidade de penhora do bem de família – pequena propriedade rural familiar - dado como garantia hipotecária, demandaria a reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional que regula a matéria – art. 3º, V, da Lei 8.009/90 -, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de prequestionamento, ao âmbito infraconstitucional do debate e a reelaboração da moldura fática constante no acórdão de origem, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.